Tribunal: STF
Processo: HC 125118
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-12
Data de publicação: 2018-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O fato de, em tese, ser cabível contra o ato impugnado recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. Estando em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que o pronunciamento impugnado desafie revisão criminal.



    PROCESSO-CRIME – CITAÇÃO – AUDIÊNCIA – DEFESA DATIVA. Inexiste nulidade quando se tem citação do acusado para conhecimento da ação penal, revelação por este de haver contratado advogado e interregno entre a data da citação e a da audiência, sendo nesta designado, ante a ausência do advogado, defensor dativo.